Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-75.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000627-75.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp nº 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema nº 129), o que não é o caso dos autos. 3. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000627-75.2021.8.05.0078, tendo como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.